Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-71.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703590-71.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CLAUDIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em face de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Dano Moral, processo no 0703590-71.2025.8.07.0009, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na inicial no que diz respeito à confissão de dívida; e b) determinar que a parte ré se abstenha de efetuar novas cobranças indevidas, no prazo de quinze dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de eventual juízo de execução. Em suas razões recursais (ID 75120172), a recorrente alega que o entendimento da sentença recorrida não merece prosperar, pois a cobrança das taxas cartorárias não comporta qualquer alegação de ilegalidade ou irregularidade, porque tal encargo decorre do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria em Registro Imobiliário, cujas condições são bastantes claras e foi devidamente assinado pela parte Autora. Afirma que no contrato há informação expressa no sentido de que as despesas inicialmente previstas não passam de uma previsão, podendo variar para mais ou para menos por se tratar de informações de terceiros. Diz que, de maneira confusa e sem aplicar a devida subsunção, a parte autora informa que se enquadra em legislação local que hipoteticamente a isentaria do pagamento de ITBI e registro cartorário. Ocorre, prossegue a recorrente, que o simples fato de a parte ter adquirido imóvel não a torna isenta de todas as taxas, sendo necessário o enquadramento nos demais requisitos legais. Destaca que a parte ré agindo de boa-fé, realizou o pagamento das taxas cartorárias para a parte Autora e, posteriormente, cobrou de forma parcelada com o único intuito de facilitar os trâmites. Aponta que não há como imputar às rés a obrigação da adquirente de arcar com os valores devidos a título de emolumentos para que seja possível a continuidade da prestação do serviço contratado, com o registro da unidade, consoante previamente ajustado entre as partes. Sustenta que merece reforma a sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral no que diz respeito à restituição da taxa de registro e demais taxas, na medida em que restou comprovada a prestação do serviço e comprovado a não cobrança a título de ITBI. Expõe que a simples discordância posterior não é instrumento capaz de modificar o contrato perfeitamente celebrado entre partes com a devida capacidade para fazê-lo, tendo a parte autora, inclusive, recebido a minuta previamente, em tempo hábil para buscar suporte jurídico, no caso de julgar necessário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 75120184. DECIDO. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade. O recorrente argumenta em seu recurso: a) que é legal a cobrança de taxas cartorárias; b) que os custos iniciais previstos no contrato são meras estimativas; e c) que parte autora defende que é isenta do pagamento de ITBI. Pede que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral no que diz respeito à restituição da taxa de registro e demais taxas, na medida em que restou comprovada a prestação do serviço e comprovado a não cobrança a título de ITBI. Ocorre que a sentença recorrida reconheceu que a autora realizou o pagamento integral do contrato de confissão de dívida, pois, se em ambos os contratos firmados (confissão de dívida e prestação de serviços) se cobrou por ITBI (R$ 7.301,18) e a autora quitou o contrato de prestação de serviços e antecipou as parcelas para quitação do segundo contrato, não se legitimaria o saldo residual. Ainda, declarou a inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na inicial no que diz respeito à confissão de dívida e determinou que a parte ré se abstenha de efetuar novas cobranças indevidas. Não havendo, portanto, condenação “à restituição da taxa de registro e demais taxas”. Assim, resta claro que a recorrente apresentou razões totalmente dissociadas do presente caso, evidenciando ofensa ao princípio da dialeticidade, pois das razões recursais não podem ser extraídos os argumentos por que se pretende a revisão da sentença. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, portanto, o recurso não apresentou simetria com a sentença recorrida, deixando de atender os pressupostos de admissibilidade da dialeticidade, porquanto não combateu especificamente a decisão naquilo que ela o coloque em posição de desvantagem processual, demonstrando o seu desacerto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do enunciado no 122 do FONAJE. Fixo os honorários devidos ao advogado dativo, pela apresentação de contrarrazões, no valor de R$ 300,00, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e Decreto Distrital no 43.821/2022. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito